Tribunal: TJDFT
Processo: 0709598-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709598-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE LUDMILA BORGES, I. A. D. F. B. REPRESENTANTE LEGAL: ALINE LUDMILA BORGES AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, 10 de maio de 2022 11:26:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador